Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES AUFERIDOS PELO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.1 – Penhora. Permite-se penhorar parte do salário, proventos ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Sem elementos mínimos acerca dos valores auferidos mensalmente pelo executado, não é possível que seja determinada a penhora de percentual sobre renda, sob pena de comprometer o mínimo existencial do executado.2 – Recurso conhecido e desprovido.
(wi)